Tribunal: TJDFT
Processo: 0006686-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. IDOSOS. MORA NA ENTREGA DO BEM. TERMO FINAL DA MORA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. IMÓVEL COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS COMPRADORES. MORA DOS APELANTES COMPROVADA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória por lucros cessantes e multa contratual em virtude de mora na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. 1.1. Pretensão dos autores de reforma da sentença. Afirmam que o termo final para fins de contagem do prazo de indenização deve ser a data da entrega das chaves, posto que, só assim, são imitidos na posse do imóvel. Requerem a prioridade da tramitação dos autos por serem idosos.
2. Prioridade de tramitação do feito concedida. 2.1. Em consonância com o art. 1.048, I, do CPC, terão prioridade de tramitação os procedimentos judiciais em que figurem, como parte ou interessado, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. No mesmo sentido, o art. 71 do Estatuto do Idoso.
3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há que se imputar a demora na entrega do imóvel exclusivamente à construtora, posto que o mesmo foi colocado à disposição dos compradores desde a expedição da carta habite-se. 4.1. Conforme as provas acostadas, os autores foram notificados da expedição da carta habite-se para que fosse realizada a vistoria com vistas à efetiva entrega do imóvel. Ademais, a vistoria foi adiada por requerimento dos próprios autores, os quais não puderam comparecer na data marcada, por pelo menos três vezes. De acordo com o Termo de vistoria, a mesma apenas foi realizada no dia 11/12/2015 e a posse do imóvel deu-se três dias depois, em 14/12/2015. Além disso, os autores também incorreram em mora ao cumprir as formalidades do financiamento do imóvel.
5. Precedente: “(...) Como a carta de habite-se não guarda qualquer correlação direta com o cumprimento da prestação entre as partes, na esteira do que preceitua a Lei no 4.591/64, para verificar se houve atraso na entrega do imóvel, deve-se considerar o prazo estabelecido no contrato e a data da efetiva entrega das chaves ao comprador ou a adoção das medidas de sua convocação para esse fim. Mostra-se irrelevante a data da conclusão das obras, concessão do habite-se ou vistoria, salvo se comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do adquirente. (...)”(07052411220188070001, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/2/2019).
6. Apelo improvido.